Tribunal: TJDFT
Processo: 0723717-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723717-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R2 HOLDING LTDA AGRAVADO: APARECIDA DE ALCANTARA MARINHO, KLEBER FILETO MARINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por R2 HOLDING LTDA em face de APARECIDA DE ALCANTARA MARINHO e outro, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0722410-12.2018.8.07.0001), acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença movido por APARECIDA DE ALCANTARA MARINHO, KLEBER FILETO MARINHO em desfavor de RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, sendo que a parte credora objetiva o redirecionamento do procedimento em desfavor dos sócios da executada, mediante Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (ID 38740402). Os sócios Soares Terra Empreendimentos Imobiliários Ltda e R2 Holding Eireli foram citados (ID’s 160026846 e 194584148), mas não apresentaram resposta. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no § 5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso em apreço, o crédito exequendo decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes, em que a ré foi condenada à restituição dos valores pagos pelos autores, como decorrência da rescisão do contrato entabulado entre as partes. No curso do cumprimento de sentença foram adotadas todas as medidas para a localização de bens pertencentes à empresa ré passíveis de penhora, as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, revelando a insolvência da empresa devedora. Verifica-se, portanto, que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao autor, em especial, em razão das diligências infrutíferas em busca de patrimônio passível de penhora Nesse contexto, em homenagem à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez comprovada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações perante o autor, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos sócios SOARES TERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e R2 HOLDING EIRELI. Retifiquem-se os cadastros, a fim de excluir o assunto ‘desconsideração da personalidade jurídica’ e incluir no polo passivo os sócios SOARES TERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e R2 HOLDING EIRELI. Ao exequente para que apresente planilha atualizada do débito, em cinco dias. Vindo a planilha, consulte-se o Sisbajud para tentativa de penhora de valores. Caso a pesquisa reste infrutífera, cientifique-se o exequente acerca do resultado da diligência e prossiga-se com consulta aos demais sistemas. Intimem-se. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que não é devedora e que, sem que fossem esgotados todos os meios para satisfação da execução, houve o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Assevera que a mera frustração da execução não é suficiente para que seja deferida a medida excepcional, sob o argumento de que os Agravados não demonstraram desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial. Afirma, ainda, que a citação é nula, porque realizada em face de terceiro estranho à lide e não na pessoa do sócio da empresa. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. IV, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, não verifico a presença da probabilidade de êxito do instrumento. Inicialmente, verifico que a nulidade da citação não foi arguida perante o Juízo de origem, na forma do art. 278 do CPC, não podendo ser submetida a essa instância revisora, sob pena de supressão de instância. A relação jurídica que ampara o cumprimento de sentença em tela é uma relação de consumo. Por tal razão, não há que se falar em necessidade de demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para haver a desconsideração da personalidade jurídica. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica para dispensar a comprovação do abuso para a sua decretação, bastando a configuração de circunstância que evidencie obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor. Confira-se: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Nesse contexto, uma vez incontroverso que a sociedade Agravante é sócia da devedora, RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, que se caracterizou, por sua vez, como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos Agravados, ante a demonstração de que foram infrutíferas as diligências realizadas para a satisfação do crédito, não há que se falar em indevida desconsideração da personalidade jurídica. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPOSTA NULIDADE DA CITAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VEDAÇÃO À VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. CABIMENTO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE E DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. A arguição de nulidade da citação na fase de conhecimento fora objeto de exceção de pré-executividade e se encontra pendente de análise no juízo originário. Abordar o tema diretamente no Segundo Grau de Jurisdição representa violação aos Princípios do Duplo Grau de Jurisdição e da vedação à supressão de instância. 1.1 Recurso conhecido apenas em parte. 2. Tendo em vista que o vínculo jurídico existente entre as partes litigantes envolve relação de consumo, deve ser observada, para fins de análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a regra prevista no § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, o que torna incabível o acolhimento da tese de inobservância dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 2.1. A desconsideração jurídica da empresa executada, para o fim de atingir o patrimônio dos sócios, em demanda na qual a obrigação exequenda decorre de relação de consumo, prescinde da comprovação da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, bastando que esteja configurada circunstância que evidencie obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor. 2.2. Estando caracterizado obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelas exequentes e, observado que o agravante figura como sócio da executada, mostra-se aplicável a regra inserta no § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a justificar o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (Acórdão 1866616, 07105353820248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024.) Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2024 17:21:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador